Tribunal: STF
Processo: RHC 64778
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-10
Data de publicação: 1987-03-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
INTIMAÇÃO IRREGULAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA.
VERIFICANDO-SE QUE FOI EQUIVOCADAMENTE DECLARADA A REVELIA DO
PACIENTE, O QUE SE TORNA INDUVIDOSO ANTE AS CERTIDOES CONCERNENTES
A SUA INTIMAÇÃO, E DE SER DECLARADO NULO O PROCESSO A PARTIR DA
AUDIENCIA (A DE 25 DE ABRIL DE 1985), A QUE O RÉU NÃO COMPARECEU
EXATAMENTE PELA FALTA DE SUA REGULAR INTIMAÇÃO, FICANDO SEM EFEITO,
CONSEQUENTEMENTE, A DECRETAÇÃO DE REVELIA.